Tribunal: TJPA
Processo: 0808794-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808794-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: MANOEL LOPES DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DO BENEFÍCIO POR CONTRAIR NOVA UNIÃO ESTÁVEL. DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ANULADA. PELA VARA DE FAMÍLIA RETORNO AO STATUS QUO ANTE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PERMANÊNCIA DO DIREITO A PENSÃO POR MORTE DA EX-SEGURADA. VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DA DEMORA COMPROVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA

1 – No presente caso, insurge-se o IGEPREV quanto a decisão agravada, que determinou restabelecimento do pagamento o benefício previdenciário de pensão por morte, alegando em síntese, que o agravante teria contraído nova união estável com outra companheira, passando a não fazer mais jus a pensão por morte proveniente da ex-segurada, da qual estaria separado de fato

2 –
In casu
, compulsando os autos do agravo de instrumento e os documentos juntados com a inicial, verifico que o IGEPREV não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada. Observa-se que a declaração de nova união estável foi tornada nula por sentença transitado em julgado, proferida pelo Juízo da Vara de Família, portanto, em caráter definitivo, que só pode vir a ser rescindida por meio da competente Ação Rescisória. Ainda, considerando o entendimento do STJ de que "Compete à Justiça estadual o processamento e julgamento de demanda proposta com o escopo de obter provimento judicial declaratório de existência de vínculo familiar, para o fim de viabilizar futuro pedido de concessão de benefício previdenciário. Seara exclusiva do Direito de Família, relativa ao estado das pessoas" (RMS 35.018/MG, Relator Ministro Gurgel de Faria, 5ª. Turma, DJe de 20.08.2015), entendo ser oponível ao Agravante o decidido pelo juízo de família em relação a inexistência de união estável entre o autor/agravado e a Sra. Maria de Fátima.

III - Outrossim, acredita-se que a época da concessão da pensão por morte, quando do falecimento da ex-esposa, o IGEPREV certamente realizou todos os procedimentos para averiguar a situação de dependente do autor/agravado, de forma que com o reconhecimento da nulidade da declaração de união estável, a situação do autor retornar ao status quo ante, possuindo este o direito a percepção da pensão por morte, até que se prove o contrário.

IV - Por fim, há de se considerar que a o caráter alimentar dos benefícios e o fato do autor ser idoso e possuir 77 (setenta e sete) anos de idade, caracterizar o perigo da demora em seu favor e o acerto da decisão de primeiro grau, que deve ser confirmada. Logo, presentes os requisitos para concessão da pensão por morte ao companheiro, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo da demora, acertada a decisão agravada, devendo ser mantida.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SRA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Anulatória com pedido expresso de tutela

nº 0840031-37.2020.8.14.0301, ajuizada por
MANOEL LOPES DE ANDRADE,
ora agravado.

Em síntese, na inicial, relatou o autor que O Sr. Manoel Lopes de Andrade, ora requerente, foi casado com Raimunda Costa e Silva de Andrade desde 26 de Dezembro de 1970. O casamento de ambos durou até 31 de agosto de 2009, quando a esposa faleceu, tendo o requerente ficado viúvo. Durante o matrimônio e após o falecimento de sua esposa, o Sr. Manoel jamais viveu com outra mulher e, muito menos, em união estável.

Afirma que por estar com problemas no coração, hipertensão e outras dificuldades, acreditou que estava prestes a falecer e buscou orientação de uma banca de advogados no sentido de transferir seus bens, sendo que uma das beneficiárias de sua herança deveria ser para uma antiga amiga da família, Sra. Maria de Fatima Benicio da Silva.

Alega que erroneamente, com a intenção de não deixar a sua amiga desamparada, na data de 06 de outubro de 2010, foram levados a assinar uma declaração de união estável, que posteriormente soube se tratar de declaração de que convivia maritalmente com a mulher diversa da sua esposa.

Acrescenta que devido ter sido mal orientado a declarar uma suposta união estável com a Sra. Maria, e registrá-la nos órgãos competentes, o IGEPREV, fonte pagadora da pensão por morte que recebia de sua ex-esposa, cancelou o benefício, por considerar que o Sr. Manoel incidiu o Art 14, inciso IX, da LC 39/02.

Assim, afirma que desde fevereiro de 2016 o autor deixou de receber a pensão de sua falecida esposa, originado no erro sobre o objeto principal da declaração, pois jamais pretendeu declarar que vivia maritalmente com a Sra. Maria, mas queria apenas torná-la herdeira.

Relata que decidiu por tornar sem efeito, para todos os fins aquela fatídica declaração firmada erroneamente, pelo que interpôs em uma das Varas de Família da Capital, Ação Declaratória de Inexistência de União Estável, ante o erro substancial do negócio, pois nunca viveu maritalmente com a Sra. Maria de Fátima Benício da Silva, sendo a declaração tornada sem efeito por sentença transitado em julgado.

Salientou que, ainda que tivesse união estável com a Sra. Maria de Fátima, não ficou demonstrado que houve ganhos financeiros com a união, não houve melhoria da situação econômico-financeira do autor, o que permitiria permanecer recebendo o benefício de pensão por morte.

Por fim, alegou a boa-fé no percebimento dos valores de pensão, pelo que não pode ser obrigado a restituir valores a título de benefício previdenciário, nem podem ser inscritos em dívida ativa.

Requereu ao final, a concessão de tutela antecipada inaldita altera pars

para determinar ao IGEPREV e ao ESTADO DO PARÁ que reestabeleça de forma imediata o benefício de pensão por morte do autor, bem como, que sejam obrigados ao pagamento dos valores retroativos devidos desde a cessação do benefício (Fevereiro de 2016), e que impeçam de realizar qualquer inscrição em dívida ativa e ou qualquer cobrança de valores pretéritos recebidos legalmente e de boa-fé. No mérito, pugnou pela ratificação integral a tutela, com o provimento da ação.

O Juízo a quo deferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos:

(...)

ISTO POSTO, presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, DEFIRO A LIMINAR pleiteada e determino que o IGEPREV, em prazo de 72h (setenta e duas horas), restabeleça e efetue o pagamento do mencionado
benefício previdenciário em favor de
MANOEL LOPES DE ANDRADE
, nos termos definidos na legislação, na forma em que percebia em momento anterior ao cancelamento
.

3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

4. CITE-SE oss Requerido, na pessoa de seu representante legal, para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia, conforme art. 335 c/c 344 do NCPC.

SERVE ESTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO NA FORMA DO PROV. 003/2009 – CJRMB.

Belém, 29 de julho de 2020.

MAGNO GUEDES CHAGAS

Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital.

Irresignado o IGEPREV interpôs o presente recurso
, afirmando a necessidade de reforma da decisão considerando a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela, pois o autor estava separado de fato da ex-esposa e contraiu união estável desde outubro de 1990, com a Sra. Maria de Fátima Benício da Silva.

Afirma que conforme certidão de óbito de sua falecida esposa, Sra. Raimunda Costa e Silva de Andrade, esta faleceu em 31 de agosto de 2009, o que juntamente com a declaração do autor, demonstra que na verdade estava separado de fato da ex-segurada na época do falecimento, pois quando deu início à união estável com sua companheira (1990), ainda estava formalmente casado, mas na prática, já estava separado de fato de sua esposa.

Acrescenta que o interessado tentou resguardar os direitos patrimoniais de sua companheira, Sra. Maria de Fátima, bem como de torná-la sua beneficiária previdenciária, pois ao juntar a declaração de união estável, estava com a intenção de tornar a companheira sua dependente para fins previdenciários. Contudo, ao constatar a existência de união estável, o IGEPREV cancelou o benefício do dependente por considerar que incidiu no art. 14, IX, da Lei Complementar n° 039/2002.

Salienta que o autor tinha conhecimento de que sua união estável é reconhecida pelo Código Civil, pois o instrumento que formalizou a união preenche os requisitos legais de validade. Ademais, consta no documento que a companheira, Sra. Maria de Fátima, também estava separada de fato há 20 (vinte) anos. Assim, estavam as partes cientes de que a separação de fato é necessária para o eventual reconhecimento de união estável.

Ocorre que, não contava o interessado, possivelmente, com a informação de que a pensão que recebia da falecida esposa seria automaticamente cancelada quando da juntada do documento de formalização da união estável junto ao IGEPREV.

Relata que com o intuito de restabelecer o pagamento de sua pensão previdenciária, o interessado acionou o Poder Judiciário, na Vara de Família da Comarca de Ananindeua, para declarar a inexistência da união estável. Considerando o inequívoco interesse previdenciário, o processo foi remetido para a Vara da Fazenda Pública, ocasião em que o MM. Determinou a emenda da inicial para que o IGEPREV fosse incluído no polo passivo. Efetuada a emenda da petição inicial, o magistrado indeferiu o pedido de tutela antecipada, tendo o interessado interposto agravo de instrumento, o qual também não logrou êxito.

Prossegue relatando que, a situação processual não agradou o interessado, que pediu a desistência da ação antes de promover a citação do IGEPREV, pelo que seu pedido foi deferido. Posteriormente, o interessado reajuizou a ação, mas dessa vez na Vara de Família da Comarca de Belém, sem incluir o IGEPREV no polo passivo da demanda, mesmo tendo conhecimento de que a inclusão é imprescindível para a correta solução da controvérsia. Inadvertidamente, o MM. Juízo da 8º Vara de Família de Belém declarou suspensos os efeitos jurídicos da união estável “tornando sem efeito para todos os fins de direito o instrumento particular assinado pelas partes em 06 de outubro de 2010”.

Assim, alega a nulidade da sentença proferida no Processo nº 08737768-37.2017.8.14.0301, ante a inexistência de citação do litisconsorte passivo necessário. Na verdade, o juízo de Família homologou um acordo em que o interessado e sua companheira requerem a declaração de inexistência da união estável. Nesta hipótese, não houve o depoimento de testemunhas, não foi realizado o estudo social do caso e, principalmente, não foram ouvidos os argumentos do IGEPREV, em razão de não ter sido incluído no polo passivo do processo nº 0837768-37.2017.8.14.0301.

Defende que a sentença é ineficaz perante o IGEPREV, por ausência do chamamento do instituto à ação ordinária de reconhecimento de união estável na qualidade de réu ou de litisconsorte passivo necessário.

Aduz a necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente a título de pensão por morte e a possibilidade do desconto incidente sobre pensão/proventos de forma integral ou parcelado da dívida, pois o caráter alimentar

dos benefícios previdenciários não lhes garante imunidade total contra descontos, servindo apenas para amenizar a forma que será feita a restituição do indébito previdenciário ao erário.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, e no mérito, o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão de 1º grau.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo. (Id nº 3632537)

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 3725349)

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº

4274776)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Saliento que,
em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

No presente caso, o cerne a questão, está na insurgência do IGEPREV quanto a decisão agravada, que determinou restabelecimento do pagamento o benefício previdenciário de pensão por morte, alegando em síntese, que o agravante teria contraído nova união estável, passando a não fazer mais jus a pensão por morte proveniente da ex-segurada, da qual estaria separado de fato

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente. Vejamos.

“Art. 6º Consideram - se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da unio estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condiço, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V.

(NR LC51/2006)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. (NR LC44/2003)

Art. 7º No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público. (NR LC44/2003).”

Compulsando os autos do agravo de instrumento e os documentos juntados com a inicial, verifico que o IGEPREV não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada, não restando comprovada a alegada ausência de convivência entre a ex-segurada e o agravante.

Observa-se que a declaração de união estável foi tornada nula por sentença transitado em julgado, proferida pelo Juízo da Vara de Família, portanto, em caráter definitivo, que só pode vir a ser rescindida por meio da competente Ação Rescisória. Ainda, considerando o entendimento do STJ de que "Compete à Justiça estadual o processamento e julgamento de demanda proposta com o escopo de obter provimento judicial declaratório de existência de vínculo familiar, para o fim de viabilizar futuro pedido de concessão de benefício previdenciário. Seara exclusiva do Direito de Família, relativa ao estado das pessoas" (RMS 35.018/MG, Relator Ministro Gurgel de Faria, 5ª. Turma, DJe de 20.08.2015), entendo ser oponível ao Agravante o decidido pelo juízo de família em relação a inexistência de união estável entre o autor/agravado e a Sra. Maria de Fátima.

Outrossim, a época da concessão da pensão por morte, quando do falecimento da ex-esposa, o IGEPREV certamente realizou todos os procedimentos para averiguar a situação de dependente do autor/agravado, de forma que com o reconhecimento da nulidade da declaração de união estável, a situação do autor retornar ao
status quo ante
, possuindo este o direito a percepção da pensão por morte, até que se prove o contrário.

Por fim, há de se considerar que a o caráter alimentar dos benefícios e o fato do autor ser idoso e possuir 77 (setenta e sete) anos de idade, caracterizar o perigo da demora em seu favor e o acerto da decisão de primeiro grau, que deve ser confirmada.

Logo, presentes os requisitos para concessão da pensão por morte ao companheiro, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo da demora, acertada a decisão agravada, devendo ser mantida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO AO IGEPREV QUE PROCEDA O PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DA PENSÃO POR MORTE À AGRAVADA. VEROSSIMILHANÇA ANTE A COMPROVAÇÃO DE QUE A AGRAVADA ERA COMPANHEIRA DO DE CUJUS À ÉPOCA DE SEU FALECIMENTO. PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADO ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA PENSAO POR MORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1- Pedido da Agravada foi o de perceber 50% da pensão por morte decorrente do falecimento de seu companheiro, Sr. Renato de Sousa Martins
.

2- Pelos documentos acostados aos autos do presente Agravo de Instrumento, percebe-se a verossimilhança da alegação, concernente a união estável, diante da sentença da Ação Declaratória de União Estável (fls. 52), que com base em prova testemunhal (fls. 55) e documental (fls. 49), demonstrou que a Agravada convivia maritalmente com o de cujus até seu falecimento.

3- Presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para a Agravada, uma vez que a pensão por morte se presta a garantir a subsistência dos que dependiam economicamente do de cujus, não merecendo prosperar a argumentação do Agravante de inexistência de periculum in mora,
sob a alegação de confissão pela Agravada, em sua inicial, da existência de acordo entre esta e a senhora Cecília Soares

Martins (atual beneficiária da pensão junto ao IGEPREV), de que seria depositado uma parte da pensão em nome Agravada, o que vem acontecendo até os dias de hoje.

4-O alegado risco de lesão grave e de difícil reparação, decorrente da possibilidade da irreversibilidade do dano que a decisão do Juízo a quo pode causar aos cofres públicos, com a concessão de benefício previdenciário fora dos permissivos legais, trazendo insegurança e incerteza à economia e ordem públicas, bem como possibilidade de se formar precedente perigoso à estabilidade orçamentária e financeira do Estado, não tem o condão de desconstituir no presente momento, a decisão guerreada, pois a tutela antecipada fora deferida com elementos que demonstram a probabilidade do direito da Autora, ante a demonstração da prova inequívoca capaz de evidenciar a verossimilhança da alegação e o perigo de dano grave e de difícil reparação, a teor do disposto no art. 273 do CPC/73, observando-se, ainda, que o Agravante, não foi capaz de demonstrar o perigo de lesão reverso, que possa vir a ser causado aos cofres públicos, visto que o pagamento do benefício a quem demonstra preencher os requisitos evidencia a capacidade de comprovar o direito pretendido.

5-A decisão agravada encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, quanto À possibilidade de rateio do benefício entre a companheira e a

ex-esposa.

6-As vedações de deferimento de tutela antecipada contidas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e §4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplicam ao presente caso, pois se trata de natureza previdenciária, nos termos da Súmula nº. 729 do STF.

(...)
10- Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.
(2018.03747905-02, 196.117, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1 A prova dos autos evidencia a condição do agravado de companheiro da segurada falecida, requisito este exigido legalmente para a concessão do benefício
. 2 - A lesão grave e de difícil reparação se perfaz diante do não pensionamento do requerido, tendo em vista seu caráter alimentar. Recurso improvido. (201430044242, 134261, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 26/05/2014, Publicado em 05/06/2014)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento, porém nego-lhe provimento, mantendo
a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/06/2021